Tribunal: STF
Processo: RE 88142
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
JUROS COMPENSATORIOS. SÃO DEVIDOS, DESDE A ANTECIPADA IMISSAO NA
POSSE DE BEM QUE PRODUZ RENDAS ATÉ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOSITO DA INDENIZAÇÃO, EM JUÍZO, A DISPOSIÇÃO
DO EXPROPRIADO, CONSTITUI PAGAMENTO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU
INSUFICIENTE A PROVA DESSE PAGAMENTO, RESERVANDO A APRECIAÇÃO DO
TEMA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.